Tribunal: CARF
Processo: 10909.720332/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/2010
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula CARF no 187.
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO-CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa legalmente prevista.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/08/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplicando-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720332/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.141 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
PADAL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/08/2010
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 187
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a
infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do
Brasil para prestação de informações, conforme determinado pela Súmula
CARF no 187.
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/08/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplicando-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720332/2013-67
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do recurso, não conhecendo as alegações de ofensas a princípios constitucionais e do
pedido de relevação de penalidade legalmente aplicada, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
• Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
• Ocorreu a prescrição prevista na Lei no 9.611/98;
• A interessada não é sujeito passivo da obrigação tributária, pois apenas representa o
transportador;
• Pede a aplicação do art.112 do CTN e a relevação da penalidade;
• Requer a suspensão do exigibilidade do crédito tributário;
• A penalidade viola princípios constitucionais.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme Acórdão no 16-97.327 a seguir transcrito:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os argumentos a seguir expostos.
Preliminarmente alega a ocorrência da Prescrição e da Decadência. No mérito, alega o seguinte:
1) Da denúncia espontânea; 2) Não cabimento da multa – Retificação/Alteração do CE
Mercante; 3) A impugnante não pode responder pela multa imposta; 4) Aplicação do princípio
da retroatividade benéfica no Direito Administrativo; 5) Da total ausência de prejuízo à Fazenda
Nacional, à Ordem Tributária ou à Organização Portuária – Aplicação ao caso dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; 6) Penalidade por não prestação de informações nos
prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva; 7) Relevação da
penalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a ocorrência “da prescrição que
necessariamente se operará, e da decadência”. A bem da verdade, apesar de confuso o título da
alegação, os argumentos foram no sentido de ocorrência da prescrição intercorrente nos termos
do art. 24 da Lei no 11.457/07. Apresenta, para tanto, algumas decisões judiciais. Afirma ainda
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

que a inércia do órgão autuante caracteriza total abandono e, via de consequência, afronta aos
princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVII da CF).
A Recorrente fundamenta seu pleito no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 que assim
estabelece:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 de fato é uma meta a ser
alcançada pelo julgador levando-se em conta o principio constitucional da razoável duração do
processo. Entretanto, este prazo constante da determinação legal ficou denominado pela doutrina
como “prazo impróprio”, visto que não estabelece consequências para o eventual não
cumprimento da sua obrigação. Neste sentido, também não cabe ao intérprete da norma criar a
sanção sem que lei a estabeleça, sob o risco de fulminar princípio constitucional da reserva legal
nos termos do inciso XXXIX do art. 5o da Constituição: “não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem prévia cominação legal”.
Sobre este tema cabe destacar ainda a existência da Súmula CARF no 11
vinculante a todos os Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Da
denúncia espontânea; 2) Não cabimento da multa – Retificação/Alteração do CE Mercante; 3) A
impugnante não pode responder pela multa imposta; 4) Aplicação do princípio da retroatividade
benéfica no Direito Administrativo; 5) Da total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à
Ordem Tributária ou à Organização Portuária – Aplicação ao caso dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; 6) Penalidade por não prestação de informações nos
prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva; 7) Relevação da
penalidade.
1) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que pode ser beneficiada pelo
instituto da denúncia espontânea pois foram lançadas no sistema antes do início de qualquer ação
fiscal. Invoca para a presente argumentação a aplicação do art. 138 do CTN e o §2o do art. 102
do Decreto-lei no 37/66. Neste sentido, apresenta algumas decisões deste Conselho proferidas
nos anos de 2012 e 2013, bem como outras decisões judiciais com vista a corroborar o referido
entendimento.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

2) Não cabimento da multa – Retificação/Alteração do CE Mercante
A Recorrente afirma que os dados básicos, no campo descrição das mercadorias,
nos quais deverá conter também a quantidade total de volumes do conhecimento, houve a
prestação das referidas informações, entretanto, houve a sua retificação devido à calamidade
pública ocasionadas pelas fortes chuvas no porto de Itajaí. Neste sentido, junta a tela da relação
de “Bloqueios/Desbloqueios” na qual consta a seguinte informação do motivo do bloqueio: 04 –
PEDIDO RETIF – ALTERAÇÃO CARGA APÓS ATRACAÇÃO. Menciona ainda a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2 que dispôs exatamente neste sentido.
Sobre este tema, apesar de não ter sido expressamente tratado em sede de
impugnação, percebe-se que a própria decisão recorrida menciona em um de seus parágrafos se
tratar de “inclusão/retificação”, o que permite a análise do referido tema em sede de Recurso
Voluntário. Veja a reprodução do trecho a seguir:
“A perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado
em referência a destempo referido no art.22 da IN RFB no 800/2007.
(...)
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.”
Portanto, passando à análise das alegações da Recorrente, percebo que lhe assiste
razão.
O art. 107, IV, “e” assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação e não quando efetuar a retificação da informação
incialmente prestada dentro do prazo. Entretanto, apesar de a Recorrente afirmar que houve
retificação, a aplicação da penalidade foi pela prestação de informação extemporânea conforme
trecho do auto de infração abaixo reproduzido e do extrato da tela da relação de
“Bloqueios/Desbloqueios”:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

Portanto, diante da prestação da informação de desconsolidação da carga em
atraso, entendo ser procedente a multa aplicada no presente processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

3) A impugnante não pode responder pela multa imposta
A Recorrente afirma que cada um dos operadores aduaneiros (exportador,
importador, transportador, armador, agente NVOCC, freight forwarder, despachantes aduaneiros
e agentes de carga) tem seu papel definido na cadeia logística. Neste sentido, entende a
Recorrente que a responsabilidade por prestar informações das cargas ao ente estatal é do
transportador (empresa de navegação operadora do navio) nos termos dos artigos 8o, caput e 11 a
13 da IN SRF no 800/07. Com isso, reputa ser inegável a sua ilegitimidade por não ser
transportadora de carga.
Apesar de estarmos tratando de retificação de informação prestada pelo agente de
carga, improcedente o argumento relacionado a sua ilegitimidade passiva. Este tema encontra-se
pacificado neste Tribunal Administrativo com aplicação direta da Súmula CARF no 187, a seguir
reproduzida:

Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4) Aplicação do princípio da retroatividade benéfica no Direito
Administrativo
A Recorrente alega que “Diante das controvérsias acerca do tema
retificação/alteração de informações inseridas dentro do prazo veio a ser revogado o artigo na
IN800/2007 que trata do tema. A IN 1473/2014 de 02/07/2014 revogou o capitulo IV (artigo 45)
da IN 800/07 que tratava das penalidades pela informação fora do prazo e alteração de
informações no sistema SISCOMEX CARGA pelo transportador.” Neste sentido, invoca o
Princípio da Retroatividade Benigna para julgar improcedente o lançamento fiscal.
Compulsando os autos verifica-se que nem o Auto de Infração utiliza como
fundamento os citados artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/07, tampouco o Acórdão vergastado.
Ou seja, verifica-se claramente que não há qualquer relação entre os argumentos
trazidos à baila pela Recorrente (revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB 800/07) e o que
consta dos autos. Mesmo que haja nos citados artigos informações relacionadas a transportador,
não vislumbro que tal revogação interfira na autuação, mesmo viesse a ser aplicada após a edição
da IN RFB no 1.473/14. Isto porque o fundamento utilizado (art. 107, IV,”e” do Decreto-lei no
37/66) encontra-se vigente até os dias atuais.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

5) Da total ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, à Ordem Tributária ou
à Organização Portuária – Aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade
A Recorrente invoca a aplicação do “PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE, isso porque, a toda evidência, o absurdo, a total ausência de
razoabilidade e falta de proporcionalidade na aplicação da altíssima multa aplicada no
processo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e aplicação da pena diga-se, sem qualquer
contrapartida de lesão ao erário ou a estrutura alfandegária brasileira”.
Destaco que não merece ser conhecida tais alegações tendo em vista que este
Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.

6) Penalidade por não prestação de informações nos prazos estabelecidos e
aplicabilidade do não confisco à multa punitiva
A Recorrente alega que tal penalidade se tornou absurdamente desproporcional
posto que corresponde a um valor maior que aquele recebido pela prestação de serviços pelo
agente de cargas. Neste sentido, invocou a ofensa ao princípio do não confisco.
Destaco novamente que não merece ser conhecida tais alegações tendo em vista
que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise de ofensa a princípios
constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do que determina as
súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a
Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.

7) Relevação da penalidade
A Recorrente apresenta pedido de relevação da penalidade, sustentando que o art.
736 do Decreto no 6.759/09 estabelece que o Ministro da Fazenda poderá delegar a competência
desta atribuição.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art.
4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de
intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das irregularidades
que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de 1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento
– art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as
alegações de ofensas a princípios constitucionais e do pedido de relevação de penalidade
legalmente aplicada, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.141 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720332/2013-67

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital